Tribunal: TJDFT
Processo: 0702980-32.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702980-32.2022.8.07.0002 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargantes: Raquel do Espírito Santo Ana Paula do Espírito Santo Nogueira Júlio Cesar do Espírito Santo Vanessa Carla Ovido Correa Antônia do Espírito Santo Torres Sergio Alves do Espírito Santo Silvana Alves do Espírito Santo Wellington Alves do Espírito Santo Werbiston Alves do Espírito Santo Paulo do Espírito Santo Embargados: Ganaro do Espírito Santo Marcos do Espírito Santo D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, conjuntamente, por Raquel do Espírito Santo, Ana Paula do Espírito Santo Nogueira, Júlio Cesar do Espírito Santo, Vanessa Carla Ovido Correa, Antônia do Espírito Santo Torres, Sergio Aves do Espírito Santo, Silvana Alves Do Espírito Santo, Wellington Alves do Espírito Santo, Werbiston Alves do Espírito Santo e Paulo do Espírito Santo contra o acordão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelos ora embargantes (Id. 64505508). De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator